Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000166-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CÁSSIA CABRAL DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por Cássia Cabral da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas n. 1059548-66.2019.8.11.0041, interposto pela Agravante em face do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá.
Sustenta que, ingressou com ação de cobrança de créditos trabalhista em face do Estado de Mato Grosso, uma vez que trabalhou como contratada pelo período de 2 (dois) anos ininterruptos sem que recebesse corretamente seus direitos.
Afirma que, o Juízo a quo reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, devendo, portanto, tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Aduz que, no presente caso se trata de assunto em que o valor da causa é meramente estimativo, razão pela qual, será realizado a liquidação dos cálculos e o Juizado Especial não realiza tal operação, o que implicará em um obstáculo na fase de liquidação de sentença.
Afiança que, a presente demanda, não é compatível com o rito do Juizado Especial, em razão de providências futuras que serão necessárias ao fim do processo, como elaboração de cálculos, que serão preparados com base em documentos que se encontram em poder da Fazenda Pública.
Diz que, o processo jamais poderia ser remetido ao Juizado da Fazenda Pública, ante a vedação de prolação de sentença condenatória ilíquida em sede de Juizados, uma vez que no presente caso, somente a utilização do procedimento de liquidação de sentença por arbitramentos, possibilitará apurar o valor exato dos créditos da Agravante, pois caso contrário permaneça em sede de Juizado, não haverá a fase de liquidação do julgado, contrariando inclusive a disposição expressa do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.
Por fim, pugna para que seja deferida a antecipação de tutela no sentido de suspender o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
DECIDO
Em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à interposição do recurso.
É cabível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista a presença dos requisitos apontados no art. 932 do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
[...] [Destaquei]
Assim, tem-se a possibilidade de julgamento do presente recurso por decisão unipessoal, pois esta Corte ao analisar o IRDR n. 85560/2016, consolidou entendimento sobre a questão debatida nestes autos. Explico.
Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.
A matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Impende destacar que, após o julgamento do IRDR n. 85560/2016, foi firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Como visto, restou decidido no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Com efeito, o artigo 2o da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [Destaquei]
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]
Logo, conforme alhures mencionado, a ação de cobrança interposta pela Agravante não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o que evidencia, que a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.
Além disso, caso seja proferida sentença de procedência da demanda, não verifico complexidade dos cálculos para a apuração dos valores eventualmente devidos, visto que se trata de simples cálculo aritmético.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Cássia Cabral da Silva.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora